Tribunal: TJDFT
Processo: 0751948-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de rescisão contratual e multa ajuizada em foro diverso dos de domicílio do autor e dos requeridos tampouco do local da obrigação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da validade da cláusula de eleição de foro, considerada abusiva pelo juízo a quo, uma vez que não possui relação com o domicílio das partes ou com a obrigação contratual.
III. Razões de decidir
3. A cláusula de eleição de foro foi considerada abusiva, pois a agravante possui sede no Rio de Janeiro/RJ e os agravados em Luís Eduardo Magalhães/BA, enquanto a ação foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília, sem vínculo com o domicílio das partes ou com a obrigação contratual. A Lei no 14.879/2024 reforça que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, o que não ocorreu no caso em questão.
IV. Dispositivo e tese
4. Conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Tese jurídica
“A cláusula de eleição de foro aleatória, sem vínculo com o domicílio das partes ou com a obrigação contratual, configura prática abusiva que justifica o declínio de competência de ofício.”